Tribunal: CARF
Processo: 11080.738656/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738656/2019-91
ACÓRDÃO
1202-001.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOP SPORT GROUP ASSESSORIA E MARKETING EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
Tendo em vista que a multa isolada por compensação não homologada
somente subsiste se o principal for mantido, deve ser cancelada a multa
quando homologada a compensação. O acessório deve necessariamente
seguir o principal. tendo sido julgado o processo principal favoravelmente à
Contribuinte, não há que se falar em multa por descumprimento de
obrigação acessória
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Couto de Andrade – Presidente

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738656/2019-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Curitiba/PR que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:

Trata-se de impugnação apresentada em face da Notificação de Lançamento no
NLMIC 3951/2019, que comunicou a imposição de multa isolada em razão da não
homologação
da
compensação
pleiteada
na
PER/Dcomp
no
29812.24651.240414.1.3.04- 3882.
O crédito apontado na Dcomp consistia em recolhimento supostamente realizado
a maior de R$ 41.134,13, decorrente de pagamento realizado em 30/01/2013, em
DARF relativo ao IRPJ (código 2089), PA 31/12/2012, no valor de R$ 61.378,83. O
despacho decisório proferido em face dessa declaração não homologou a
compensação tendo em vista que todo o valor recolhido se encontra alocado a
débito do mesmo período confessado em DCTF.
Ciente da imposição da multa isolada, a contribuinte apresenta impugnação na
qual alega, em síntese, que o pagamento a maior decorreu de erro no
reconhecimento de receitas auferidas no exterior no montante de R$ 241.965,50,
oriunda da intermediação da contratação de um atleta profissional de futebol por
clube estrangeiro; que deveria ter aplicado o percentual de presunção de 32%, e
não incluído a receita integralmente na base como fez; que, em respeito à
verdade material, o valor pago a maior deve ser reconhecido como direito de
crédito.
A empresa junta uma série de notas fiscais emitidas no período de outubro a
dezembro de 2012; extratos bancários que comprovam o recebimento do valor de
R$ 241.965,50; contrato de câmbio relativo a esse valor, no qual há registro de se
tratar do recebimento por “SERV.DIV-OUT-COMISS CONTR-OUTRAS”; contrato
traduzido por tradutor juramentado firmado entre FC Inernazionali Milano S.p.A e
a TOP Sport para a contratação do jogador Jonathan Cícero Moreira (fls. 32/49).
Instruído com esses documentos, o processo foi encaminhado à DRJ/Curitiba e
distribuído para esta relatora.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738656/2019-91
3
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, cuja ementa é a seguinte:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2013 Ementa:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. ALEGAÇÃO DE ERRO.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Quando um crédito tributário for constituído por confissão e extinto por
pagamento, cabe à empresa interessada comprovar o erro alegado. Nesse
sentido, a apresentação de documentos com divergência entre valores e prazos
de pagamento não são suficientes para comprovar o direito alegado. Mantida a
não homologação da compensação, deve ser mantida a multa isolada.
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. ATUAÇÃO VINCULADA.
Sendo a atuação da administração tributária plenamente vinculada e inequívoca a
norma que estabelece penalidade, não cabe à instância administrativa qualquer
análise quanto à conveniência e oportunidade de sua aplicação ou da
constitucionalidade de dispositivo em legal em vigor.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que a multa isolada não é devida porque o crédito, objeto
do processo no 10880.926479/2014-13, deve ser homologado.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito

Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.491 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738656/2019-91
4
Conforme visto pelo breve relato do caso, trata-se de multa isolada em razão de
não homologação de crédito informado na PER/DDCOMP no 29812.24651.240414.1.3.04- 3882,
cuja discussão acontece nos autos do processo administrativo no 10880.926479/2014-13.
Sucede que no processo principal julgado pelo Acórdão de número 1002-002.768
em sessão de abril de 2023, a 2a Turma Extraordinária proferiu decisão favorável ao contribuinte,
reconhecendo, portanto, o seu direito creditório, bem como pelo fato a matéria já ter sido
pacificada pelo STF não remanesce controvérsia nos presentes autos Em sendo assim, tendo em
vista que o processo principal foi favorável e a multa isolada por compensação não homologada
teve a sua inconstitucionalidade declarada, não subsiste a multa aplicada nos presentes autos.

DISPOSITIVO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto,
reformando a decisão da Delegacia de Julgamento, para cancelar a multa isolada em questão. É
como voto.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

Fl. 160
DF CARF MF
Original